Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AVAL DO EX-SÓCIO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. O apelante alegou ilegitimidade passiva por ter deixado de integrar o quadro societário da empresa devedora antes do ajuizamento da execução, além de ter sido apenas “laranja” na sociedade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) se o apelante possui legitimidade passiva para figurar na execução.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 443, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, a prova testemunhal será indeferida nas hipóteses em que os fatos alegados forem provados por documentos.
4. In casu, a oitiva de testemunha não teria o condão de suplantar o contrato assinado pelo recorrente, uma vez que mesmo comprovada a ausência de ingerência na gestão empresarial, a responsabilidade pelo débito não seria afastada, porque firmou a Cédula de Crédito Bancário na condição de avalista e foi sob tal argumento que a execução foi ajuizada também em seu desfavor.
5. O aval é instituto do direito cambiário, regido pelos atributos da autonomia e abstração. Assim, a relação jurídica existente entre o avalista e o devedor principal é indiferente ao credor e não precisa ser demonstrada, bastando apenas que o título tenha sido regularmente emitido.
6. As relações sócio e avalista são distintas e independentes, motivo pelo qual a retirada do sócio da empresa não interfere no aval prestado pela pessoa física no título de crédito.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
8. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os fatos alegados estão documentalmente comprovados.
9. O avalista é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, ainda que tenha se retirado da sociedade empresária antes do ajuizamento da ação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 443, I; 487, I; 85, §2o; CC, art. 899, §2o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1202832, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 11/09/2019, DJe 03/10/2019.
TJDFT, Acórdão 1772384, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 11/10/2023, DJe 30/10/2023.
TJDFT, Acórdão 1705013, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 18/05/2023, DJe 31/05/2023.
TJDFT, Acórdão 991309, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02/02/2017, DJe 07/02/2017.